Tribunal: STF
Processo: HC 246209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite, em favor de Dayana Nonemacher, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 921.009/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), à pena de 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa. A apelação manejada pela defesa foi desprovida por aresto assim ementado:



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega a nulidade do flagrante, por ausência de justa causa para a busca domiciliar.



    Requer, assim, a absolvição da paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de demonstrada a necessidade de reforma do respeitável acórdão condenatório proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo-se o conhecimento do inconformismo da ora paciente para a fim de modificar a sentença condenatória aplicada em primeiro grau que condenou o paciente ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei nº 11.343/06), em decorrência da flagrante ilegalidade da abordagem policial e ilicitude das provas, mediante provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão; b) Ou caso não seja conhecido este HABEAS CORPUS CRIME, requer que seja então analisado a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente HABEAS CORPUS ou de qualquer das teses aqui apresentadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consta do voto condutor do acordão impugnado: 



    "Com efeito, conforme narrado, tem-se que os Policiais Civis após obterem a informação de que no endereço da ré Dayane ocorria o tráfico de drogas, no dia da prisão, viram a ré Taine saindo da casa da ré Dayana e a seguiram, após, entraram na residência da ré Taine, onde encontraram a maior parte das drogas apreendidas e, seguidamente, se deslocaram para a casa da ré Dayane onde lograram apreender uma pequena quantidade de droga, uma arma e munições. Destaco que ambos os policiais narram em suas oitivas que a abordagem foi realizada em decorrência de uma série de informações e denúncias apontando o local como ponto de venda e consumo de entorpecentes." (fl. 54) 



    No caso, verifica-se que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da casa em que estava sendo praticado o tráfico de drogas - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar o ingresso no domicílio. (www.stj.jus.br)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    O ingresso no domicílio da paciente decorreu de diligência realizada na casa da corré Taine, onde foram apreendidas drogas, arma de fogo e munições. Como Taine havia saído da casa da paciente, os policiais ingressaram em seu domicílio, com fundamento no evidente estado de flagrância, de modo que não há razão para desconstituir a sentença já transitada em julgado. (eDOC 2, p. 26)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente